Tribunal: TJBA
Processo: 8014690-94.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014690-94.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDIR MACEDO DE MORAES

Advogado(s)
:
CLEA DE SOUSA NORMANDO, DANIEL TAMANDARE COSTA SAMPAIO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação ordinária ajuizada para cobrança de diferenças decorrentes da recomposição do saldo da conta individual do PASEP, sob alegação de erro na aplicação dos índices de correção monetária e ocorrência de saques indevidos.

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão de supostos desfalques na conta vinculada ao PASEP está prescrita.

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, firmou as teses de que: (i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas do PASEP; (
ii
) aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil; e (
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo é a data em que o titular toma ciência dos desfalques, normalmente coincidente com o saque.

4. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 08/05/1997, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 22/08/2024, impondo-se reconhecer a prescrição.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pretensão ao ressarcimento de danos por desfalques em conta vinculada ao PASEP contra o Banco do Brasil submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

2. O termo inicial da prescrição é a data do saque ou da ciência inequívoca do desfalque (teoria da
actio
nata
).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988 art. 239; Código Civil, art. 205 CPC/2015, art. 85, § 11; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO, REsp 1.951.931/DF)
;
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.902.665/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
10.08.2022
;
TJ-DF, Apelação Cível 0737434-46.2019.8.07.0001, Rel. Ângelo Passareli, j. 16.11.2023
;
TJ-GO, Apelação Cível 5550758-46.2019.8.09.0130, Rel. Ricardo Silveira Dourado
;
TJ-MS, Apelação Cível 0817697-56.2021.8.12.0001, Rel. Lúcio R. da Silveira, j. 12.01.2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n.º
8014690-94.2024.8.05.0274,
tendo como Apelante
EDIR MACEDO DE MORAES

e

Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e

NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões
,

na data registrada no sistema d
e
processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR